Tribunal: TJDFT
Processo: 0747882-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).

2. Os presentes embargos opostos pela parte autora apontam omissão quanto ao arbitramento da verba honorária da sucumbência.

3. Não assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, a condenação dos honorários de sucumbência será reservada ao recorrente vencido. Como o acórdão debatido acolheu em parte o recurso, incabível a imposição da verba honorária da sucumbência.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.